Tribunal: TJSP
Processo: 1128122-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Contrato bancário – RMC – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Produção de prova pericial – Superação - Empréstimo consignado – Prova do negócio – Reconhecimento – Contratação e disponibilização do valor – Inconteste os elementos informadores do vínculo - Validade do ajuste e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo

Ementa:
Contrato bancário – RMC – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Produção de prova pericial – Superação - Empréstimo consignado – Prova do negócio – Reconhecimento – Contratação e disponibilização do valor – Inconteste os elementos informadores do vínculo - Validade do ajuste e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Má-fé – Reconhecimento – Litigação contra fato incontroverso - É princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Multa – Artigo 81 do CPC - Sentença mantida - Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido, com imposição de multa.